Tribunal: TJSP
Processo: 1010994-84.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de pagamento de indenização prevista na Lei no 14.984/13, regulamentada pelo Decreto no 59.532/13 – Invalidez parcial e permanente, decorrente de acidente de trabalho, que se encontra comprovada – Indenização que deve ser paga no percentual de 17,5%, de acordo com artigo 5o, § 1o, da Circular no 029 de 20 de dezembro de 1991 – Inteligência dos arts. 1o da Lei 14.984/13 e

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de pagamento de indenização prevista na Lei no 14.984/13, regulamentada pelo Decreto no 59.532/13 – Invalidez parcial e permanente, decorrente de acidente de trabalho, que se encontra comprovada – Indenização que deve ser paga no percentual de 17,5%, de acordo com artigo 5o, § 1o, da Circular no 029 de 20 de dezembro de 1991 – Inteligência dos arts. 1o da Lei 14.984/13 e 5o do Decreto no 59.532/13 – – Recurso de apelação improvido.